Tribunal: TJSP
Processo: 1063681-57.2019.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963134
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1063681-57.2019.8.26.0002/50000, da Comarca de
São Paulo, em que é embargante CLÁUDIO STORK (JUSTIÇA GRATUITA),
é embargado ORLANDO MOSCHEN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER
EXNER (Presidente) E PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1063681-57.2019.8.26.0002/50000 -Voto no
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
1063681-57.2019.8.26.0002/50000
EMBARGANTE
Cláudio Stork
EMBARGADA
Orlando Moschen
VOTO No 38.966
EMENTA-
Embargos
de
declaração.
Inocorrência do vício alegado pelo recorrente.
Embargos rejeitados.
Cuida-se de embargos declaratórios opostos
contra acórdão que, em autos de ação de despejo por falta de pagamento
com pleito cumulado de cobrança de aluguéis, negou provimento à apelação
do réu.
O embargante afirma que o acórdão foi omisso,
eis que “se limitou fundamentar a decisão no sentido de que o
EMBARGADO teria juntado mensagem eletrônica trocada entre as partes
em que restavam pendentes os pagamentos, sem que o EMBARGADO
apresentasse contraprova”.
Assim, ele assevera que o acórdão “não levou em
consideração o teor das mensagens, nas quais inexiste qualquer
consentimento do embargante quanto o suposto inadimplemento dos
aluguéis”.
O recorrente indica, ainda, os dispositivos legais
que reputa terem sido violados pelo acórdão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1063681-57.2019.8.26.0002/50000 -Voto no
3
É o relatório
Como se confere a fls. 114 e seguintes, o
acórdão apontou as razões pelas quais não se podia considerar que os
documentos bancários apresentados pelo demandado comprovavam a
quitação dos locativos de junho e agosto.
Com efeito, lá se constatou, por meio da
comparação dos boletos, que “o documento bancário visto a fls. 49, que
apontava pagamento realizado em junho, na realidade dizia respeito ao
débito formado pelo aluguel vencido em abril, pelo qual fora expedido
aquele novo boleto com vencimento em junho”.
Já quanto ao locativo de agosto, o acórdão
consignou que o “demandado não apresentou contraprova que desmentisse
os fatos vistos nos referidos documentos a tanto evidentemente não
servindo as peças de fls. 77 e 79, já que a exemplo daqueles outros boletos
só pelas datas de vencimento lá indicadas não se podia concluir cuidar-se
dos locativos de abril e agosto”.
Assim, o acórdão negou provimento ao recurso
em razão da ausência de prova do pagamento dos locativos, restando sem
sentido a assertiva de que teve por fundamento suposta confissão do
recorrente contida em mensagem eletrônica.
Não se identifica, pois, omissão a ser sanada.
De lembrar que embargos declaratórios não se
prestam a obter a revisão de julgado, eis que o efeito infringente que eles
possam merecer só se justifica quando a reforma for natural consequência
da correção de omissão, obscuridade, contradição ou o erro material,
situação que, como se vê, aqui não ocorre.
Por fim, certo é que nem cabe à Corte local dizer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1063681-57.2019.8.26.0002/50000 -Voto no
4
se o seu acórdão contrariou dispositivo de lei federal, eis que disso se
incumbe outra instância.
Consigne-se, a propósito, que nem para fins de
prequestionamento se mostra necessário que o acórdão aluda
nominalmente a cada um desses dispositivos, já que basta o chamado
tratamento temático, que na espécie ocorreu.
Tanto assim, aliás, que o artigo 1.025 do CPC
dispõe:
“Consideram-se
incluídos
no
acórdão
os
elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento,
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso
o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou
obscuridade.”
Em suma, os embargos ficam rejeitados.
ARANTES THEODORO
RELATOR